Tribunal: TJSP
Processo: 1001806-85.2025.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Cobrança indevida. Captação de clientela. Suposta "consultoria financeira" para revisão de encargos em contrato de financiamento de veículos. Consumidora contratou à distância e desistiu do negócio no prazo legal, conforme art. 49 do CDC. Restituição em dobro devida diante da violação à boa-fé objetiva, na exegese atual do art. 42, parágrafo único, do CDC,

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Cobrança indevida. Captação de clientela. Suposta "consultoria financeira" para revisão de encargos em contrato de financiamento de veículos. Consumidora contratou à distância e desistiu do negócio no prazo legal, conforme art. 49 do CDC. Restituição em dobro devida diante da violação à boa-fé objetiva, na exegese atual do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tema repetitivo 929 do STJ. Fatos comprovados e incontroversos. Falta de lealdade. Má-fé na insistente e agressiva cobrança, feita de forma abusiva e constrangedora, inclusive com ameaças indevidas. Conduta reprovável, que afetou o psiquismo da autora, a par do desvio produtivo. Dano moral caracterizado. Quantum ora fixado em R$ 5.000,00. Sentença de parcial procedência em parte reformada. Recurso da autora parcialmente provido.